Tribunal: TJDFT
Processo: 0020709-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Apelação cível. Danos moral e material. Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado com base na prova documental, quando inútil a produção de outra espécie de prova (testemunhal e pericial). Matéria jornalística. Investigação policial. Animus narrandi. Exercício regular de direito.